Tribunal: TJDFT
Processo: 0754010-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754010-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 4a Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo da Vara da 5a Vara de Fazenda e Saúde Pública do DF, para processar e julgar a ação de conhecimento, na qual objetiva a condenação do ente público à obrigação de promover o acolhimento institucional de morador de rua. Com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o douto Juízo Suscitado como competente, provisoriamente, para resolver as questões supervenientes e para expedir eventuais medidas urgentes (art. 94 CPC) Requisitem-se informações ao Juízo Suscitado e do Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator